Tribunal: STF
Processo: ARE 1396053
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. SONEGAÇÃO DE PIS E COFINS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. LICITUDE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS DE CONTRIBUINTE ENTRE A RECEITA FEDERAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24. MATERIALIDADE. VALIDADE DA PRESUNÇÃO ADMINISTRATIVA DE OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA. AUTORIA INCONTROVERSA. DOLO GENÉRICO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL AFASTADO. BTN. ÍNDICE EXTINTO. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 
l- Ação penal que preenche a condição inserta na Súmula Vinculante nº 24, segundo a qual ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.’ 
2- Em sede de Repercussão Geral (Tema 990), o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade do compartilhamento da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial. 
3- Fundamentação suficiente da sentença apelada. As razões invocadas no recurso revelam que não se trata de falta ou insuficiência de fundamentação, mas de inconformismo da defesa com as conclusões da i. magistrada sentenciante. Rejeitada a preliminar de nulidade. 
4- Nas hipóteses de condenação pela prática de crime material contra ordem tributária, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal se inicia quando da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado pelo C. Supremo Tribunal Federal quando da edição de sua Súmula Vinculante nº 24. Prescrição não consumada no caso concreto. 
5- Materialidade delitiva comprovada. É plenamente válida na seara penal a presunção (relativa) administrativa de omissão de receita fundada no art. 42, da Lei nº 9.430/96. 5.1- Mesmo nas hipóteses de lançamento definitivo do crédito tributário, pode o juízo penal desconstituir a presunção de omissão de receita (com efeito endoprocessual, apenas), desde que haja elementos para tanto. Elementos que inexistem no caso concreto. 
6- Autoria incontroversa. 
7- O dolo do tipo penal do art. 1º da Lei nº 8.137/90 é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito. Elemento subjetivo doloso que se infere das circunstâncias do caso concreto. 
8- Dosimetria. Manutenção das penas fixadas no mínimo legal. 8.1- Afastado o concurso formal. A perpetração de uma única conduta fraudulenta (em cada DIPJ), ainda que reduza espécies tributárias distintas (no caso, PIS e COFINS), não enseja a pluralidade de crimes pressuposto para o concurso formal. 8.2 - Crimes de sonegação que foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução por três vezes, em anos consecutivos (2007, 2008 e 2009), restando configurada a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. 8.3 - Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o aumento pela continuidade delitiva deve ser aplicado nos seguintes patamares: duas infrações ensejam o aumento de 1/6 (um sexto); três infrações, 1/5 (um quinto); quatro infrações, / (um quarto); cinco infrações, 1/3 (um terço); seis infrações, > (metade); e sete ou mais infrações, 2/3 (dois terços). Mantido o aumento à fração de 1/5 (um quinto), considerando que foram praticadas três infrações (anos-calendário 2007, 2008 e 2009). 
9- O fato de o Bônus do Tesouro Nacional - BTN ter sido extinto em 1991, nos termos do artigo 3º, da Lei 8.177/91, não implica na exclusão da pena de multa prevista no preceito secundário do art. 1º, da Lei nº 8.137/90. Assim, uma vez que o índice utilizado para fixação do dia-multa na norma especial restou revogado, deve ser aplicada a regra geral prevista nos artigos 49, 8 1º, 60, ambos do Código Penal, para a fixação do valor unitário do dia-multa, utilizando-se como parâmetro o salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Mantido o valor unitário do dia-multa nos moldes fixados em primeiro grau. 
10- A pena pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade deve ser fixada de maneira a garantir a proporcionalidade entre a reprimenda substituída e as condições econômicas do condenado, além do dano a ser reparado. 10.1- Pena de prestação pecuniária reduzida em razão da situação econômica declarada pelos réus em seus interrogatórios judiciais. 
11- Apelo defensivo parcialmente provido. - (e-doc. 43, p. 37-39)

2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, LVII, X, XII e XL, da Constituição Federal (e-doc. 49).  

3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas nº 279, 282 e 356 do STF, além de o acórdão estar em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto o enunciado nº 24 da Súmula Vinculante (e-doc. 133).

É o relatório.

Decido.

4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.
 
5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.
 
6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em sua extensa peça, em essência, reiterou as teses do recurso extraordinário, fazendo apenas alterações pontuais na petição do agravo, sem efetivamente rebater todos os fundamentos da decisão agravada - mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:
 
Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). 
 
E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.
(ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).
 
7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 
 
8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 15 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator